Tribunal: TJDFT
Processo: 0010946-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vistos etc. Diante do resultado das diligências volvidas à consumação da penhora eletrônica1, via do novo sistema SISBAJUD, de ativos da titularidade da executada Francisca Gomes Cordeiro, consoante as diligências realizadas pelo ilustrado juízo ao qual fora delegada a consumação da medida no molde anteriormente alinhado, diga o Distrito Federal, em 05 (cinco) dias, sobre o prosseguimento da execução, requerendo o que for de direito. I. Brasília-DF, 27 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 36322684